Tribunal: TJES
Processo: 0006057-11.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006057-11.2019.8.08.0021

APELANTE: MAURO SERGIO FREIRES

Advogados do(a) APELANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA - ES5753-A, LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, após condenação pelo Conselho de Sentença, reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a nulidade do julgamento, a submissão do réu a novo júri e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da desconsideração da retratação judicial de testemunha protegida; (ii) saber se a condenação do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, por suposto apoio exclusivo em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos; e (iii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional.

III. Razões de decidir

Não há nulidade processual quando a oitiva da testemunha protegida observou os parâmetros legais, com preservação do contraditório e da ampla defesa. A posterior retratação judicial, desacompanhada de elementos objetivos de credibilidade, pode ser valorada pelo Conselho de Sentença em confronto com o restante do acervo probatório.

A soberania dos veredictos autoriza a manutenção da decisão do Júri quando existente lastro probatório mínimo apto a sustentar a versão acolhida pelos jurados. Os relatos colhidos em juízo, somados às circunstâncias do caso e ao contexto de intimidação comunitária atribuído ao réu, afastam a tese de condenação dissociada das provas.

Na dosimetria, admite-se o deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da pena, sem violação à vedação da reformatio in pejus, desde que não haja agravamento do resultado final. Revela-se adequada a manutenção dos vetores culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências, com neutralização da personalidade e do comportamento da vítima.

Aplicado o critério de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do homicídio qualificado, a pena-base deve ser redimensionada para 23 anos e 3 meses de reclusão, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras nas fases subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena para 23 anos e 3 meses de reclusão, mantidos a condenação e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A retratação judicial de testemunha protegida não impõe nulidade automática do julgamento quando assegurado o contraditório e existente fundamentação probatória idônea. 2. Não se anula veredicto do Tribunal do Júri quando a decisão encontra amparo em elementos probatórios plausíveis constantes dos autos. 3. É cabível a revisão da dosimetria para neutralização de vetores indevidamente valorados e readequação proporcional da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 59 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no HC 742.825/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006057-11.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO SERGIO FREIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, após condenação pelo Conselho de Sentença, reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a nulidade do julgamento, a submissão do réu a novo júri e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da desconsideração da retratação judicial de testemunha protegida; (ii) saber se a condenação do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, por suposto apoio exclusivo em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos; e (iii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional.

III. Razões de decidir

Não há nulidade processual quando a oitiva da testemunha protegida observou os parâmetros legais, com preservação do contraditório e da ampla defesa. A posterior retratação judicial, desacompanhada de elementos objetivos de credibilidade, pode ser valorada pelo Conselho de Sentença em confronto com o restante do acervo probatório.

A soberania dos veredictos autoriza a manutenção da decisão do Júri quando existente lastro probatório mínimo apto a sustentar a versão acolhida pelos jurados. Os relatos colhidos em juízo, somados às circunstâncias do caso e ao contexto de intimidação comunitária atribuído ao réu, afastam a tese de condenação dissociada das provas.

Na dosimetria, admite-se o deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da pena, sem violação à vedação da reformatio in pejus, desde que não haja agravamento do resultado final. Revela-se adequada a manutenção dos vetores culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências, com neutralização da personalidade e do comportamento da vítima.

Aplicado o critério de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do homicídio qualificado, a pena-base deve ser redimensionada para 23 anos e 3 meses de reclusão, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras nas fases subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena para 23 anos e 3 meses de reclusão, mantidos a condenação e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A retratação judicial de testemunha protegida não impõe nulidade automática do julgamento quando assegurado o contraditório e existente fundamentação probatória idônea. 2. Não se anula veredicto do Tribunal do Júri quando a decisão encontra amparo em elementos probatórios plausíveis constantes dos autos. 3. É cabível a revisão da dosimetria para neutralização de vetores indevidamente valorados e readequação proporcional da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 59 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no HC 742.825/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006057-11.2019.8.08.0021

APELANTE: MAURO SERGIO FREIRES

Advogados do(a) APELANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA - ES5753-A, LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MAURO SERGIO FREIRE em face da r. sentença (ID 15750221) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES — por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de Mauro Sergio Freire (ID 16135847), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da desconsideração da retratação da testemunha preservada n.º 01 em juízo. No mérito, alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, fundamentando-se em insuficiência probatória e em elementos exclusivamente inquisitoriais, razão pela qual requer a anulação do julgamento para que seja submetido a novo júri popular.

Relativamente à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base, alegando valoração genérica e inidônea das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. Pugna pelo afastamento do
bis in idem
na culpabilidade, pela neutralização do vetor comportamento da vítima e pela revisão da valoração negativa da conduta social e personalidade, requerendo, por conseguinte, o redimensionamento da reprimenda basilar ao patamar mínimo legal.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 16488985, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão dos jurados encontra amplo amparo no acervo probatório e que a dosimetria da pena respeitou os critérios de discricionariedade motivada, proporcionalidade e razoabilidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17172131, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade e a soberania do veredicto popular. Defendeu a manutenção da pena-base exasperada, sugerindo apenas o reforço argumentativo mediante a revisão dos fundamentos adotados na dosimetria, sem alteração do
quantum
final aplicado.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

Conforme se extrai dos autos, no dia 1 de maio de 2018, por volta de 7h44min, na Rua Anésio Freire, Bairro Kubitschek, Guarapari, com

animus necandi
, o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas Fernandes Batista, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte.

O crime foi cometido por
motivo torpe
, eis que ligado a questões inerentes ao tráfico de drogas e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, já que esta foi surpreendida enquanto bebia cerveja num estabelecimento comercial.

I – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA)

Inicialmente, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, asseverando que a retratação da Testemunha Preservada n.º 01 em sede judicial foi indevidamente desconsiderada. Todavia, tal tese não comporta acolhimento. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a oitiva da referida testemunha observou rigorosamente os parâmetros legais estabelecidos na Lei n.º 9.807/99 e no Ato Normativo Conjunto n.º 003/2013 deste egrégio Tribunal, garantindo-se à Defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É imperativo observar que a mudança de versão apresentada pela testemunha em juízo encontra-se visivelmente permeada por um receio manifesto, típico de contextos dominados pela criminalidade organizada e pelo tráfico de entorpecentes.

Enquanto a declaração prestada perante a autoridade policial foi detalhada, espontânea e ratificadas por reconhecimento fotográfico, a narrativa judicializada revelou-se frágil, baseando-se em informações indiretas de terceiros (os supostos "amigos de Lucas") sem qualquer lastro fático ou probatório que conferisse credibilidade à tese de autoria por um indivíduo já falecido no Rio de Janeiro.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88), o qual confere ao Conselho de Sentença a liberdade de, em sua íntima convicção, decidir qual das versões apresentadas melhor se coaduna com a verdade real extraída do acervo probatório.

Não há, portanto, predominância automática da versão judicial sobre a inquisitorial quando esta última se mostra mais verossímil e coerente com as demais provas dos autos. Assim, por não vislumbrar qualquer prejuízo à defesa ou vício procedimental.

II DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E O
HEARSAY TESTIMONY

Prosseguindo, a Defesa pugna pela anulação do julgamento, alegando que a condenação repousa exclusivamente em elementos informativos do inquérito e em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), violando o art. 155, do Código de Processo Penal.

Não obstante os argumentos despendidos, a decisão dos jurados encontra suporte em elementos probatórios judicializados que, analisados à luz da especificidade do caso concreto, afastam a tese de anemia probatória.

O depoimento judicial do Policial Civil Gilmar Pereira dos Santos é contundente ao relatar que, imediatamente após o crime, moradores e colaboradores identificaram o apelante como o autor dos disparos, destacando o detalhe peculiar de que este chegara ao local montado em um cavalo.

Embora a Defesa tente desqualificar tais relatos como meros boatos, deve-se aplicar ao caso o entendimento excepcional consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no HC n. 810.692/RJ (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023)
.

Nesse precedente, o STJ operou um importante
distinguishing
, reconhecendo que o pavor ou medo generalizado imposto por lideranças criminosas em determinadas comunidades justifica a ausência de testemunhas oculares dispostas a depor sob o crivo do contraditório.

No presente processo, o cenário de terror é patente: o apelante é apontado como a liderança do "comando do tráfico" local, sendo temido pelos moradores. É emblemático o fato de que a vizinha "Rosângela", apontada como testemunha ocular, abandonou sua residência e fugiu do Estado logo após o crime, evidenciando o risco concreto à integridade de quem se opusesse ao domínio do réu.

Dessa forma, a retratação da Testemunha Preservada n.º 01 e o silêncio de outros vizinhos não infirmam a prova, mas confirmam o
modus operandi
intimidatório do agente, validando a decisão soberana do Júri que optou pela vertente acusatória.

Portanto, não se vislumbra veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, mantendo-se a condenação.

III – DOSIMETRIA DA PENA

Passo ao reexame da dosimetria penal, em observância ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência pacificada das Cortes Superiores.

Inicialmente esclareço, tendo em vista a incidência de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), utilizo o
motivo torpe (inciso I)
para qualificar o crime e desloco a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa (inciso IV)
para a vetorial
circunstâncias do crime
, justificando o incremento punitivo nesta etapa.

Ressalte-se, por oportuno, que o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza este Tribunal a reapreciar as circunstâncias judiciais e a própria fundamentação da pena, inclusive agregando novos argumentos ou operando o deslocamento de qualificadoras, desde que não resulte em agravamento da sanção final (
non reformatio in pejus
), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 742.825/RS).

Assim, na
primeira fase
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, valorando negativamente seis circunstâncias judiciais.

Mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
. A reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal diante da
premeditação
evidenciada pelo fato de o agente se deslocar armado e montado a cavalo para surpreender o ofendido. A execução, mediante oito disparos de arma de fogo, sendo cinco na região da cabeça, demonstra uma frieza que justifica o incremento da pena-base

Quanto aos
antecedentes
, a condenação definitiva por tráfico de drogas (Processo 0004704-33.2019.8.08.0021) constitui fundamento idôneo para o recrudescimento da reprimenda.

No que tange à conduta social, mantenho a negatividade. Conforme já fundamentado no tópico anterior para afastar a nulidade por
hearsay
, o pavor e o
temor generalizado
que o apelante exerce na comunidade do Bairro Kubitscheck e Concha D'Ostra são elementos concretos que desbordam do comportamento social esperado. O fato de ser apontado como o "comando do tráfico" e de sua presença ter provocado a fuga definitiva de testemunhas do Estado é apto a demonstrar um desajuste social gravíssimo que justifica a exasperação.

Neutralizo o vetor da personalidade. Conforme o entendimento consolidado na
Súmula n.º 444 do STJ
e no
Tema Repetitivo n.º 1.077
, ações penais e inquéritos em curso não podem ser utilizados para valorar negativamente a personalidade do agente. Assim, afasto a fundamentação baseada em processos sem trânsito em julgado.

Relativamente às
consequências do crime
, estas permanecem desfavoráveis, visto que o óbito de uma vítima de apenas 17 (dezessete) anos de idade, interrompendo precocemente uma vida e gerando abalo familiar extraordinário, desborda das consequências inerentes ao tipo penal de homicídio.

Por outro lado, verifico erro técnico na valoração do
comportamento da vítima
. Conforme jurisprudência remansosa do STJ, o fato de a vítima não ter contribuído para o delito deve ser considerado uma circunstância
NEUTRA
, não servindo como fundamento para exasperar a pena-base. Portanto, neutralizo este vetor.

Dessa forma, restam negativados cinco vetores: culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências.

No que tange ao critério de exasperação, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, incidindo sobre o intervalo entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) cominadas ao tipo qualificado. Considerando o intervalo de 18 anos (216 meses), cada vetor desfavorável representa um incremento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses. Assim, diante de 05 (cinco) vetores negativos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências), o aumento totaliza 11 (onze) anos e 03 (três) meses, o que, somado ao mínimo legal, resulta na pena-base de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno a reprimenda definitiva em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Mantendo o regime inicial
fechado
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para redimensionar a dosimetria da pena, fixando-a em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantendo os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)